Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016148-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), VILAR RAMBO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.318.991/0001-58 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DA LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, determinou a suspensão dos efeitos da liminar anteriormente deferida, sob fundamento de que teria havido o adimplemento substancial do contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial para afastar a mora do devedor fiduciante em contrato regido pelo Decreto-Lei no 911/69.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia, regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, que exige a quitação integral da dívida como condição para a purgação da mora.

4. No caso concreto, o devedor quitou apenas 50% das parcelas previstas, restando saldo devedor considerável, o que inviabiliza o reconhecimento de inadimplemento ínfimo, pressuposto da aplicação da teoria.

5. A consolidação da propriedade e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário é medida que encontra amparo legal, sendo incabível o afastamento da ação de busca e apreensão com base em fundamento incompatível com a legislação especial aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, sendo imprescindível a quitação integral da dívida para fins de purgação da mora. 2. O inadimplemento contratual relevante autoriza a busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária, nos termos da legislação especial.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 22.02.2017, DJe 16.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
”

(
Proc. n°
1033659-54.2024.8.11.0003
), proposta
pelo agravante contra VILAR RAMBO TRANSPORTES LTDA
, determinou a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão deferida
, pois, na visão do magistrado, houve o adimplemento substancial

do contrato pela parte requerida (Cf. Id. no 193666092 dos autos de origem)

A agravante sustenta a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, por se tratar de contrato regido pelo Decreto-Lei no 911/69, o qual exige o pagamento integral da dívida para a purgação da mora.

Aduz, ainda, que a determinação de devolução do bem ao devedor, contida na decisão agravada, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), além de comprometer a segurança jurídica e incentivar o inadimplemento contratual.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e manter o veículo objeto do contrato na posse da agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, para que sejam restabelecidos os efeitos da busca e apreensão, consolidando-se a posse do veículo em seu favor (cf. Id no 287666889).

A decisão de Id no 288952358 admitiu o processamento do agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Mesmo devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id no 295001382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O MM. Juiz deferiu o pedido de suspensão da medida de liminar anteriormente deferida, sob os seguintes fundamentos:

“
Os autos vieram conclusos em razão de petição da requerida VILAR RAMBO TRANSPORTES LTDA onde vindica a revogação da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, sob a alegação de que está descaracterizada a mora.

Sustenta, para tanto, que houve a cobrança de taxas ilegais e fora de mercado pela autora; de modo que a requerida já teria quitado quase a totalidade da dívida, se forem considerados apenas os juros legais.

Rememora que o financiamento que lhe foi concedido alcançou a monta de R$ 404.090,55 (quatrocentos e quatro mil, noventa reais e cinquenta e cinco centavos), a ser quitado por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 12.509,18 (doze mil, quinhentos e nove reais e dezoito centavos), com vencimento final em 22/08/2026 - das quais já restaram quitadas 24 prestações no valor de R$ 12.509,18 (doze mil, quinhentos e nove reais e dezoito centavos) cada, totalizando R$ 300.220,22 (trezentos mil, duzentos e vinte reais com vinte e dois centavos) pagos pela requerida.

DECIDO.

Como se sabe, a teoria do adimplemento substancial do contrato pode ser alegada em ação de busca e apreensão e, se reconhecida, tem o condão de descaracterizar a mora.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE 72,91% DO VALOR DO VEÍCULO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se nos presentes autos que a parte agravante já adimpliu a maior parte do contrato, restando uma pequena parte remanescente, de forma que a Busca e Apreensão poderá ensejar um enriquecimento ilícito ao agravante e, consequentemente, prejuízo ao devedor . 2. Havendo o adimplemento substancial do contrato (pagamento de 72,91% das parcelas), o restante do crédito deve ser exigido em ação de cobrança própria e não por meio da ação de busca e apreensão do bem financiado, haja vista ser a reintegração da credora na posse do veículo medida drástica, incidindo na espécie a Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato. 3. Recurso conhecido e provido para aplicar à espécie a Teoria do Adimplemento Substancial. (TJ-TO - AI: 00029838120198270000, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Sob esta ótica, DETERMINO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO antes deferida – e oportunizo à autora o exercício do contraditório em face do pedido da requerida, no prazo legal.”

Para que seja possível a aplicação da teoria do pagamento substancial, além de as prestações já terem sido “substancialmente” adimplidas (condição objetiva), satisfazendo o imperativo da boa-fé objetiva (CC, art. 422), é imprescindível que o devedor apresente fundamento idôneo para a sua mora, não podendo, simplesmente deixar de adimplir a(s) última(s) prestação(ões) contratual(ais), sob pena de se incentivar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), o aproveitamento da própria torpeza e, ainda, comportamentos contraditórios – à boa-fé do credor.

Ao contrário do que constou da decisão agravada, pode-se, quando muito, admitir a tese liberatória somente no caso de inadimplemento irrisório, ou seja, quando a obrigação contratual já estiver quase inteiramente cumprida, como, por exemplo, falta de pagamento de apenas uma parcela, mora ínfima, que não gera grande prejuízo para a parte credora, o que, no caso, não restou demonstrado.

No caso concreto, o devedor quitou apenas 50% das parcelas previstas, restando saldo devedor considerável, o que inviabiliza o reconhecimento de inadimplemento ínfimo, pressuposto da aplicação da teoria.

Sobre a teoria do adimplemento substancial, o Min. Ruy Rosado de Aguiar, ao julgar o REsp 272.739/MG em 01/03/2001, fez as seguintes considerações:

“A extinção do contrato por inadimplemento do devedor somente se justifica quando a mora causa ao credor dano de tal envergadura que não lhe interessa mais o recebimento da prestação devida, pois a economia do contrato está afetada. Se o que falta é apenas a última prestação de um contrato de financiamento com alienação fiduciária, verifica-se que o contrato foi substancialmente cumprido e deve ser mantido, cabendo ao credor executar o débito. Usar do inadimplemento parcial e de importância reduzida na economia do contrato para resolver o negócio significa ofensa ao princípio do adimplemento substancial, admitido no Direito e consagrado pela Convenção de Viena de 1980, que regula o comércio internacional. No Brasil, impõe-se como uma exigência da boa-fé objetiva, pois não é eticamente defensável que a instituição bancária alegue a mora em relação ao pagamento da última parcela, esqueça o fato de que o valor do débito foi depositado em juízo e estava à sua disposição, para vir lançar mão da forte medida de reintegração liminar na posse do bem e pedir a extinção do contrato. O deferimento de sua pretensão permitiria a retenção dos valores já recebidos e, ainda, obter a posse do veículo, para ser revendido nas condições que todos conhecemos, solução evidentemente danosa ao financiado”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial do contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária, vejamos:

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69.

INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA),

A PRETEXTO DA APLICAÇÃO

DA

TEORIA

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA.

RECONHECIMENTO.

2.

REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA

COMO

OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS

E

ENCARGOS APRESENTADOS

PELO

CREDOR,

CONFORME

ENTENDIMENTO

CONSOLIDADO

DA SEGUNDA

SEÇÃO,

SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infungíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se

afigurando

possível

no

caso

em

que o regramento

específico

apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei

geral"

não

se

contrapuser

às

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n.10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado.
Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda

a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente
. 2.

Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta

ou

se

de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o

devedor

fiduciário

ao

pagamento

da

integralidade

da

dívida pendente.

Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao

devedor

fiduciante

é

condicionada

ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca

e

apreensão,

da

integralidade

da

dívida

pendente, assim compreendida

como

as

parcelas

vencidas

e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem

poder

se

valer

de garantia fiduciária

dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade,

a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio

de

constrição

judicial

que

poderá, quem sabe (respeitada o ordem

legal),

recair

sobre

esse

mesmo

bem

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4.

A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas).

A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação.

E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que

a boa-fé contratual estaria

ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas

parcelas

por

ele

reputadas

ínfimas

mas certamente de expressão

considerável,

na

ótica

do

credor,

que

já

cumpriu integralmente

a

sua

obrigação , e, instado extra e judicialmente para

honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter

a

mais

absoluta

ciência

dos

gravosos

consectários

legais advindos

da

propriedade

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão,

nesse

contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o

credor

-

numa

avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito

por

outras

vias

judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência,

aparta-se

da

boa-fé

contratual

propugnada.

4.2.

A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe
provimento
para reformar a decisão agravada, restabelecendo os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida inicialmente, com a consequente consolidação da propriedade e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, uma vez demonstrada a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025